Tribunal: STF
Processo: AI 216154
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Formação
deficiente do agravo de instrumento. Traslado incompleto. 3. É
assente a jurisprudência do STF no sentido de caber ao agravante
fiscalizar a perfeita formação do instrumento, em se cuidando de
agravo contra despacho que não admite o recurso extraordinário. 4.
Agravo Regimental desprovido.